Tribunal: TJBA
Processo: 8188946-59.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8188946-59.2024.8.05.0001*

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: EBAZAR.COM.BR. LTDA e outros

Advogado(s)
:
MARCELO SALDANHA ROHENKOHL, CLAUDIO LEITE PIMENTEL

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. INCLUSÃO DO PIS E DA COFINS NA BASE DE CÁLCULO. VALOR DA OPERAÇÃO. REPASSE ECONÔMICO. TEMA 1.223 DO STJ. INAPLICABILIDADE INVERSA DO TEMA 69 DO STF. LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por EBAZAR.COM.BR LTDA. e MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA contra sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador/BA, nos autos de Mandado de Segurança impetrado em face do Superintendente de Administração Tributária do Estado da Bahia e do Estado da Bahia, que denegou a segurança por ausência de direito líquido e certo. As impetrantes pleiteiam a exclusão dos valores relativos ao PIS e à COFINS da base de cálculo do ICMS, bem como o direito à compensação ou restituição dos valores recolhidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é legal e constitucional a inclusão das contribuições ao PIS e à COFINS na base de cálculo do ICMS, à luz da Lei Complementar nº 87/96, dos princípios da legalidade e da capacidade contributiva, bem como dos entendimentos firmados nos Temas 69 do STF e 1.223 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O precedente firmado pelo STF no Tema 69 não se aplica por analogia inversa, pois ali se reconheceu que o ICMS não integra o faturamento do contribuinte para fins de incidência do PIS e da COFINS, situação distinta daquela em que se discute a composição do valor da operação para fins de ICMS.

A Lei Complementar nº 87/96 estabelece, em seu art. 13, I e III, que a base de cálculo do ICMS é o valor da operação ou o preço do serviço, conceito amplo que abrange todos os componentes que formam o preço final da mercadoria ou serviço.

O § 1º do art. 13 da LC nº 87/96 prevê a inclusão de parcelas que compõem o valor da operação, não havendo previsão de exclusão do PIS e da COFINS nas operações internas.

O PIS e a COFINS integram o custo da mercadoria ou do serviço e são repassados economicamente ao consumidor final, compondo o valor total da operação que serve de base para incidência do ICMS.

A Primeira Seção do STJ, no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.223 (REsp nº 2.091.202/SP), fixou tese vinculante no sentido de que a inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS atende à legalidade quando esta corresponde ao valor da operação, por configurar repasse econômico.

Os embargos de declaração opostos no leading case do Tema 1.223 foram rejeitados, mantendo-se íntegra a tese firmada, que possui eficácia vinculante.

A inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS observa o princípio da legalidade tributária (CF/1988, art. 150, I), pois decorre da aplicação do conceito legal de “valor da operação” definido em lei complementar, nos termos do art. 155, § 2º, XII, “i”, da Constituição.

A tributação do valor total da operação não viola o princípio da capacidade contributiva (CF/1988, art. 145, § 1º), pois a circulação de mercadorias ou a prestação de serviços, em seu valor integral, representa fato signo presuntivo de riqueza.

A Lei Estadual nº 7.014/96 e os Convênios do CONFAZ harmonizam-se com a Lei Complementar nº 87/96 e com o entendimento consolidado pelos Tribunais Superiores.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
n. 8188946-59.2024.8.05.0001
, em que figuram como Apelante
EBAZAR.COM.BR. LTDA
e e
M
ERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA
, e
como Apelado
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL
,
mantendo-se integralmente a r. Sentença proferida pelo Juízo a quo que denegou a segurança,
nos termos do voto da relatora.

Salvador, .

5/S